Tribunal: STF
Processo: ARE 1491222
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação. Cumprimento de sentença. Precatório. Parcelamento. Complementação. Incidência de juros compensatórios- e moratórios. Aplicação da Súmula Vinculante n.º 17 do STF. Inadmissibilidade. O verbete sumular n.º 17 do STF não implica alteração de cálculos de liquidação cuja homologação transitou em julgado, ainda que haja saldo devedor. Decisão mantida. Recurso não provido” (eDOC 3 – ID: a6ee5a4e, p. 2)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a não incidência de juros moratórios e juros compensatórios durante o período de graça. 



    Alega-se que o acórdão do Tribunal de origem, ao permitir a incidência de juros durante o período da moratória, incorreu em ofensa ao teor da Súmula Vinculante nº 17.



    Argumenta-se que, como previsto no atual artigo 100, §5º, da CR não há mora da Fazenda Pública no período compreendido entre a inclusão do precatório no orçamento público e o término do exercício financeiro seguinte em que deveria ter sido pago, incidindo nesse período apenas atualização monetária (eDOC 5 – ID: 84dfab77, p. 8)]



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação dos temas 132 e 1.037 da repercussão geral (eDOC 16 – ID: 94962df9), o Tribunal de origem entendeu que o acórdão impugnado não contraria os precedentes indicados (eDOC 18 – ID: 56f2cff5, p. 6-13).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar em parte.



    Esta Corte, ao apreciar o tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1169289, assentou que o enunciado da Súmula Vinculante nº 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Anotou-se também que, no inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'". (RE 1169289, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)



     



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o afastamento dos juros de mora sobre os precatórios durante o período de graça, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 17, aplica-se somente às parcelas honradas no prazo constitucional e que, no caso, houve o pagamento a destempo, não incidindo tal entendimento. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido em juízo de retratação:



     



    “Com efeito, a decisão de fl. 661 (autos na origem - fl. 468), determinou a expedição de novo ofício requisitório no valor apurado pelo DEPRE R$ 33.117,95, em 30.9.1998 , valor apurado após a constatação da insuficiência dos depósitos realizados pelo executado, com o cancelamento do precatório anterior (EP n.º 1780/93). 



    E o acórdão encartado a fls. 747/761 (na origem) negou provimento ao Agravo de Instrumento n.º 920.769-5/5, interposto pela Municipalidade (ora agravante), que objetivava a exclusão dos juros compensatórios e moratórios, e manteve a decisão de fl. 661. 



    Naquele acórdão foi expressamente consignado que o ora agravante se conformou com os juros aplicados ao valor global da dívida, na forma prevista na sentença e acórdão, e efetuou o pagamento das oito parcelas e dois precatórios complementares (EP6723/94 e EP 1909/96), de forma que a insurgência contra o pagamento dos juros moratórios e compensatórios se deu somente quando da expedição do terceiro ofício requisitório complementar, porque o precatório original não fora tempestivamente e integralmente cumprido. 



    E observou que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à impossibilidade de rediscutir os cálculos dos valores relativos aos juros compensatórios e moratórios, reconhecendo a preclusão (Resp 498.406/RJ, Rel. Min. José Delgado, DJ 17.11.2003; Resp 698.517/SP, ia Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j.06.12.2005, DJU 13.02.06, entre outros)” (fl. 755). 



    No caso, não há dúvida de que o cálculo seguiu o que foi determinado na sentença, na decisão de fls. 661 e no acórdão de fls. 747/761. 



    Diante desse contexto, inviável a exclusão dos juros moratórios e compensatórios fixados em decisão já transitada em julgado, diante da estabilidade obrigatória nas relações jurídicas. 



    Acresça-se que o acórdão de fls. 747/761 expressamente consignou que “o precatório original não fora tempestivamente e integralmente cumprido”, de modo que resta evidente que diante do descumprimento do prazo constitucional para pagamento (até o fim do exercício seguinte), não há inobservância da Súmula Vinculante n.º 17, nem afronta ao art. 100, §5º (antigo § 1º) (...)



    Em outras palavras, o afastamento dos juros de mora sobre os precatórios, previsto no entendimento sumular, aplica-se somente às parcelas honradas no prazo constitucional, o que não se observa no presente caso.



    (...)



    Inolvidável, portanto, que o afastamento dos juros de mora sobre os precatórios, na forma prevista pela Súmula Vinculante n.º 17 do STF, condiciona-se ao pagamento realizado no prazo constitucional, o que não ocorreu no caso ora examinado” (eDOC 18 – ID: 56f2cff5, p. 6-13)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista ter afastado expressamente a incidência da Súmula Vinculante nº 17 com fundamento tanto na existência de coisa julgada, quanto na incidência de juros moratórios durante o período de graça em caso inadimplemento do precatório.



    No ponto, registro a existência de vasta jurisprudência desta Corte constitucional a reconhecer a inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante nº 17, ainda que em feitos cujo trânsito em julgado já tenha sido certificado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Contudo, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Precedentes. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firmes no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023). 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios” (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1454978 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.04.2024 – grifo nosso)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. (...)” (RE 1460130 ED-AgR, Rel. Min. Critiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024 – grifo nosso)



     



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir o teor da Súmula Vinculante nº 17, assim como as diretrizes fixadas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente